Tribunal: TJDFT
Processo: 0003550-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. ASSINATURA DOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. ÔNUS DEFENSIVO. PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A medição de alcoolemia realizada por agentes públicos é ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade, sendo ônus defensivo a apresentação de contraprova capaz de afastar o valor probatório da prova técnica, o que não se verificou.
2. O teste do etilômetro é prova irrepetível que tem o contraditório diferido e, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, é suficientemente apta a fundamentar a condenação.
3. Admite-se a mera ratificação em Juízo do depoimento extrajudicial da testemunha policial que não se recorda de detalhes dos fatos em razão do decurso do tempo, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.